Tribunal: TJPA
Processo: 0026169-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026169-76.2013.8.14.0301
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: OSENITA FERREIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, VIII, DO CPC. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMID
ADE.

1.

O art. 90 da Lei Processual estipula que “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.” A meu ver, a redação do artigo é cristalina no sentido de que incumbe ao desistente arcar com os ônus da sucumbência.

2.

Hipótese dos autos em que ainda que a propositura da Ação de Busca e Apreensão tenha decorrido da inadimplência do réu e o pedido de desistência supostamente derivado de transação extrajudicial, é certo que o apelante requereu a extinção do feito após a apresentação de contestação e sem fazer qualquer referência a eventual acordo, impondo-se a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão oriunda da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 2700914), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e após provimento de embargos declaratórios, condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da requerida, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na inicial (ID

2700902), o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente a partir de 08/01/2013, perfazendo o total da dívida, o valor de R$17.566,02 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dois centavos).

Contestação apresentada em petição de ID 2700904 requerendo a extinção do feito em razão da propositura de ação de revisão contratual e ausência e/ou irregularidade na notificação ou, no mérito, a improcedência da ação por cobrança excessiva.

Em petição de ID 2700905, o autor requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias para atendimento da determinação de comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial realizada pelo cartório de título e documentos da circunscrição do devedor. Em seguida requereu a reconsideração da determinação (ID 2700906).

Em decisão interlocutória de ID 2700906, págs. 8/9, o magistrado a quo deferiu a liminar de busca e apreensão postulada.

Após pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução ante a não localização do bem, o autor requereu a extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão de perda superveniente do interesse processual (CPC/2015, art. 493 c/c art. 485, VI) - ID

2700910, pág. 1.

Tendo em vista o requerimento de desistência do processo, o magistrado a quo, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, incisos VIII do Código de Processo Civil, condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 2700915), defende o apelante que requereu a extinção do feito após composição extrajudicial entre as partes, assim, não caberia a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação uma vez que se encontrava inadimplente, de forma que, pelo princípio da causalidade deve ser reformada a sentença com a consequente condenação da apelada ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2 de abril de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da responsabilidade pelo ônus da sucumbência em homologação de desistência da ação. Requer o apelante a aplicação do princípio da causalidade sob o argumento de que não teria dado causa à instauração do litígio.

O caso não necessita de maiores delongas.

O art. 90 da Lei Processual estipula que “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.
”

A meu ver, a redação do artigo é cristalina no sentido de que incumbe ao desistente arcar com os ônus da sucumbência. Na hipótese dos autos, ainda que a propositura da ação de busca e apreensão tenha decorrido da inadimplência do réu e o pedido de desistência supostamente derivado de transação extrajudicial, é certo que o apelante requereu a desistência do feito após a apresentação de contestação e sem fazer qualquer referência a eventual acordo, impondo-se a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, poderia o autor ter requerido a homologação da afirmada transação realizada extrajudicialmente, porém, optou por simplesmente requerer a desistência do feito devendo arcar com as consequências de sua escolha.

Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado ante a inexistência de similitude fática entre os julgados.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ.

3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 6/2/2015.)

No mesmo sentido, é o entendimento que vem sendo observado por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 267, VIII, DO CPC/73. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA. CONDENAÇÃO DA DESISTENTE AOS ENCARGOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal se firmou no sentido que, em função do princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios e custas e despesas processuais na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolizado após a citação.

2. In casu, ainda que a ação de busca e apreensão tenha decorrido em face de inadimplemento, verifica-se que o pedido de desistência formulado foi posterior a efetivação do ato citatório, bem como da apresentação de resposta pela recorrida e, vale ressaltar, pela sua concordância quanto ao pleito já que não opôs qualquer

objeção.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.04302800-31, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-26, Publicado em 2018-10-26)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR-DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC/2015. MINORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3° DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.04803981-37, 182.993, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-07, Publicado em 2017-11-13)

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Busca o Apelante a reforma do 'decisum' que o condenou ao o pagamento das custas e honorários advocatícios, sob a alegação de que tal ônus deveria recair sobre a Apelada/Ré, com base no princípio da causalidade, vez que as partes haviam formulado acordo para a resolução amigável do feito. O pleito do Recorrente, todavia não se sustenta. Isso porque, compulsando os autos, constata-se que o Apelante requereu a desistência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC/1973 (fl. 45).

Contudo, diversamente do que sustenta o Recorrente, não foi juntado aos autos o aludido acordo entabulado entre as partes, não passando, assim, de mera alegação a afirmação do Apelante, na medida que não comprovou o arguido, nos termos do então vigente art. 333, I, do CPC/1973 (atual art. 373, I, do CPC).

Outrossim, verifica-se nos autos que houve a citação válida da Apelada/Ré para responder à ação, conforme mandado e certidão de fls. 19 e 20, respectivamente.

De rigor asseverar, ademais, que o Juízo singular determinou a manifestação da parte ré sobre o pedido de

desistência da ação (fl. 56); todavia, apesar de intimada do despacho referido, a ré não se manifestou sobre o aludido pedido (fl. 57).

Nesse contexto, pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça no sentido de assentar que a parte que desistir da ação deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade, nos termos do art. 26, do CPC/1973 (atual art. 90, do CPC):

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, 'd', do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter inalterada a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz 'a quo' com as cautelas legais.

Belém-PA, 04 de setembro de 2017.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Juiz Convocado - Relator

(2017.03800288-42, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-11)

Desse modo, ao meu sentir, diante do pedido de desistência efetuado pelo autor, ora apelante, sem qualquer ressalva, impõe-se a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil e a consequente condenação do desistente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios em favor da parte ré para o percentual de 12% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020